Tribunal: STF
Processo: ADI 1361
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 2.,
CAPUT,  DA MEDIDA PROVISORIA N. 1.136, DE 26.09.95, REPETIDO NA
MEDIDA PROVISORIA N. 1239, DE 14.12.95, QUE REGULA A REPRESENTAÇÃO
DOS EMPREGADOS,  EM CONVENÇÃO CELEBRADA PARA REGULAR A FORMA DE SUA
PARTICIPAÇÃO NOS  LUCROS DA EMPRESA. ALEGADA  AFRONTA AO ART. 8.,
INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Plausibilidade  da  alegação,  relativamente  as expressões
"por  meio  de comissão  por  eles  escolhida", contida  no  texto da
referida  norma,  requisito a  que  se  alia, por  motivos  obvios, a
conveniencia da pronta suspensão de sua vigencia.
          Cautelar parcialmente deferida.